Tribunal: TCU
Processo: 033.990/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em decorrência da omissão no dever de prestar contas dos recursos transferidos ao Município de Nova Ibiá/BA para a execução do Programa Nacional de Alimentação Escolar  Pnae/2016.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, em decorrência da omissão no dever de prestar contas dos recursos transferidos ao Município de Nova Ibiá/BA para a execução do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pnae/2016. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "a", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. Fabio Moura Caires e condená-lo ao pagamento das quantias descritas a seguir, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora calculados a partir das respectivas datas até o dia da efetiva quitação, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento do débito ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, na forma da legislação em vigor: Valor histórico (R$) Data 15.812,00 05/01/2016 18.240,00 04/03/2016 18.240,00 06/04/2016 18.240,00 06/05/2016 18.240,00 03/06/2016 196,00 07/07/2016 18.044,00 08/07/2016 18.240,00 08/08/2016 18.240,00 08/09/2016 18.240,00 06/10/2016 18.240,00 08/11/2016 18.240,00 07/12/2016 9.2. condenar o Sr. Fabio Moura Caires ao pagamento da multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente Acórdão até a do efetivo recolhimento, caso paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, com base no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, caso não atendida a notificação; 9.5. com fundamento no art. 209, § 7o, do Regimento Interno/TCU, enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado da Bahia, para adoção das providências cabíveis, bem como ao FNDE e ao Ministério da Educação, para ciência.